Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante ROMEU JOSE VERONESE decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de execução no 1041 -13.2001.81.0025, Cód. 8760, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, movida em desfavor de MADEIRAS VERDAM LTDA-ME e OUTROS, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:
“VISTOS,
Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada incidentalmente ao procedimento de cumprimento de sentença que tramita nestes autos, por meio da qual Romeu José Veronese pretende seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução judicial em comento, porque, resumidamente, teria sido a execução redirecionada em face de pessoa que não possuía relação com a dívida em cobrança e que, não obstante seja realmente herdeiro e sucessor de um dos executados, não teria recebido, comprovadamente, herança de seu antecedente que justificasse a sua responsabilização por débitos dele.
Narra a peça incidental, que a execução de sentença foi manejada em face de Gerencio Veronese e outros terceiros, e que, após a informação de óbito do executado, intimou-se ele, como filho do falecido, a pagar o débito exequendo, sem que houvesse comprovação de herança, de transmissão de bens causa mortis, o que, segundo a regra do art. 1.792 do CCB, significaria a impossibilidade de se direcionar a execução em face do herdeiro, sem que antes houvesse a formalização do processo de inventário dos bens do de cujus, assinalando que o art. 616, VI, do NCPC prevê a legitimidade concorrente do credor do autor da herança para formular o pedido de abertura do inventário e como isso não foi feito, seria ele ilegítimo a figurar na execução.
O Banco do Brasil se manifestou sobre a exceção, afirmando se tratar de questão preclusa, porque o executado é falecido há mais de 18 anos, e nunca nenhum dos herdeiros compareceu em juízo para suscitar vício no redirecionamento da execução.
É o que havia a relatar.
DECIDO
De saída, é necessário rememorar que a exceção de pré-executividade se cuida de uma criação jurisprudencial, cuja finalidade é viabilizar o conhecimento pelo juízo de matérias de ordem pública que possam atingir a higidez ou a validade do procedimento executivo, desde que tais vícios sejam passiveis de aferição instantânea, prescindindo de dilação probatória.
Eis a premissa basilar para o enfrentamento da questão suscitada pelo excipiente que, em resumo, questiona o redirecionamento da execução em face de seu patrimônio, sem que tenha havido regular partilha de bens do devedor falecido para seus herdeiros, por meio do procedimento de inventariança da herança.
A questão comporta uma análise mais acurada, porque, aparentemente, confunde o executado legitimidade passiva com responsabilização patrimonial do herdeiro, coisas bastante distintas.
De fato, como argumentou o excipiente, a responsabilidade pelas dívidas do falecido é atribuída aos sucessores, segundo as forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, e isso significa dizer que, enquanto não houver partilha de bens, será a herança que responderá por eventual obrigação deixada pelo de cujus, como universalidade de bens que é.
Acontece que o legislador previu para hipóteses exatamente como a dos autos, a legitimação concorrente entre espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para representar a herança formalmente em divisão, por meio do inventário, ou dos próprios herdeiros, diretamente, quando – como é o caso em tela – não houver sido realizada a abertura do procedimento de inventariança.
Essa é a mens legis, e a intenção clara da lei: não se pode ignorar o fato concreto, a realidade material, de que morto o autor da herança, suas relações jurídicas não desaparecem com ele, e se apresenta necessário dar identidade a obrigações e direitos que nasçam com a sucessão, sendo essa a razão do direito pátrio ter incorporado o chamado princípio da Saisine, segundo o qual, no átimo seguinte à morte, a herança se transmite, em bloco, como universalidade, aos herdeiros.
Desse modo, não é porque os herdeiros de alguém resolvem, por motivos diversos e óbvios, não formalizar a divisão da herança, que ela não se transmite e, portanto, que eles não possuam responsabilidade e legitimidade para responder por ela.
Colho da lição jurisprudencial atual:
“[...] Antes da abertura do inventário, todos os herdeiros são legítimos a figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença proposto em face do de cujus, sucessores na obrigação que cabia ao falecido...” (TJ-ES - AI: 00030843620198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020).
Assim, imaginar-se o herdeiro livre de responsabilidades por dívidas deixadas pelo autor da herança, unicamente porque decidiu não instaurar inventário, é completo despautério e não comporta acolhimento.
Sem prejuízo dessa ideia, verifica-se, todavia, que fazendo interpretação pessoal da norma do art. 1.997, do CC/2002 e do art. 796 do NCPC, o exequente requereu, às fls. 397 a citação de somente um dos 8 herdeiros deixados pelo devedor falecido e, aí e nessa extensão, assiste razão ao excipiente em questionar o direcionamento da execução somente quanto a ele, porque, repita-se, são as forças da herança, ainda não partilhada, que responderão pelas dívidas do morto e não o patrimônio pessoal de cada sucessor, havendo aqui que ser procedida a correta regularização da polaridade passiva, a fim de que sejam chamados a responder pela execução TODOS OS HERDEIROS do de cujus e não somente aqueles que o credor resolveu escolher.
Fique claro: se pretende direcionar a execução contra a herança de Gerêncio Veronese, o exequente deve fazê-lo contra a comunidade de herdeiros e não contra um ou outro especificamente.
Por fim, voltando à questão central, por mais outro motivo não cabe o reconhecimento da desobrigação na forma requerida pelo excipiente, esse de ordem estritamente processual. Porque não se preocuparam os herdeiros de Gerêncio Veronese em distinguir os bens herdados pela morte de seu pai, daqueles amealhados pelos esforços pessoais que despenderam, é impossível, em sede de exceção de pré-executividade, que não comporta investigação probatória, aferir se esse ou aquele bem pertence ao patrimônio do devedor originário e transmitiu-se por herança a seus sucessores, ou se cuida-se de bem desafetado dessa origem, e, portanto, não se pode, repita-se, ao menos neste incidente, reconhecer intangibilidade patrimonial ou distinção patrimonial dos bens pertencentes aos herdeiros do devedor falecido com aqueles que eles efetivamente herdaram, ainda que sem partilhar.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de préexecutividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. 2. Constatado que a aferição da justiça ou injustiça da negativa da credora relativamente ao recebimento das chaves do imóvel locado constitui questão fática, de alta indagação, que está a reclamar ampla dilação probatória, assegurado o pleno contraditório, mostra-se incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido. (TJ-DF 07180544020198070000 DF 0718054- 40.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/01/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim sendo, não havendo prova irrefutável da ilegitimidade alegada pelo filho do executado, já morto, nem demonstração pré-constituida de que não herdou bem ou direito algum de herança, JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade, determinando a continuidade da execução, e havendo reiterados pedidos de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula 23.493 (atual, 17.548 do CRI de Juína/MT), determino a intimação dos devedores envolvidos na alienação e dos adquirentes (art. 792, § 4o do CPC/15), para que se manifestem sobre a questão suscitada, no prazo de 15 dias, em homenagem à ideia de contraditório substancial que permeia o novo regime processual pátrio.
Sem custas nem honorários por se tratar de incidente processual, na esteira do entendimento jurisprudencial vigente sobre o tema.
Publique-se.
Às providências.”
Nas razões apresentada, o Agravante alega que juntou aos autos certidão emitida pelo Fórum da Comarca de Juína-MT e do Cartório de Notas comprovando a inexistência de inventário em nome do Sr. Gerencio, bem como a certidão de óbito informando a inexistência de bens a inventariar, motivo pelo qual entende que deve ser excluído da lide.
Afirma que a responsabilização dos herdeiros está adstrita às forças da herança e, como visto, não há provas nos autos que existam bens a inventariar, de maneira que se mostra impossível direcionar a execução ao filho do executado, à vista da inexistência de sucessão ou espólio do de cujus.
Assevera que caberia ao credor, caso não houvesse a abertura de inventário, fazê-lo, tendo em vista seu interesse em reaver seu crédito, cabendo a ele a prova da existência de bens do executado falecido, para fins de viabilizar a penhora, a teor do disposto no artigo 616, VI, do Código de Processo Civil.
Registra que o falecido sequer foi citado nos autos, tendo ocorrido a prescrição.
Sustenta que é ônus do exequente de provar a existência de bens do executado falecido, a fim de incluir os herdeiros no polo passivo, possuindo o exequente legitimidade para abertura de inventário, nos termos do artigo 988, VI, do Código de Processo Civil.
Tece considerações a respeito da fé-pública relativa as certidões emitidas pelos cartórios, bem ainda pela necessidade de condenação do exequente em honorários de sucumbência.
Ao final, pede seja concedida a antecipação de tutela para suspender a ação principal, tendo em vista que, poderá resultar em bloqueios e penhoras indevidas dos bens do Agravante. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Constitui-se a exceção de pré-executividade em incidente adequado para a análise de questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, aplicando-se exclusivamente às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA RECONHECIDA. A exceção de pré-executividade se presta a discutir questões de ordem pública na execução fiscal - pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Sendo este o caso dos autos, a sentença deve ser mantida. (TRF4, AC 5002066-95.2010.404.7200, QUARTA TURMA, Relatora p/ Acórdão VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 11/04/2016)
Nestes termos, entendo que a matéria referente à legitimidade passiva não exige instauração de dilação probatória, de sorte que é possível a sua análise.
Trata-se de ação de execução ajuizada em face de Gerencio Veronese e outros, onde após a informação de óbito daquele (falecido em 2003), em despacho datado de 24/09/2018 (ID 52734870-p.224-origem), foi determinando a regularização do polo passivo da demanda, tendo sido intimado o ora Agravante (Romeu Veronese), filho de Gerencio Veronese, para pagamento integral do débito atualizado ou apresentar resposta à demanda, o qual, após intimação, apresentou exceção de pré-executividade arguindo ilegitimidade passiva, à vista da inexistência de sucessão ou espólio e tampouco a existência de bens deixado pelo de cujus.
Como sabido, conquanto o falecimento do devedor não acarrete o desaparecimento de suas obrigações financeiras derivadas de título executivo judicial (posto que o patrimônio da pessoa natural não se esvai com seu óbito), transcendendo esse evento, ensejando que o acervo patrimonial que legara responda pelas dívidas que deixara na exatidão do seu alcance pecuniário, consoante dispõe o artigo 1.792 do Código Civil, somente os herdeiros aquinhoados com bens legados pelo extinto restam compelidos a responder pelas obrigações por ele deixadas na exata proporção das forças da herança, de forma a ser equilibrada a equação patrimonial do falecido.
Conquanto sobeje a regra segundo a qual, aberta a sucessão com a morte, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC, art. 1.784), o fenômeno não determina a imediata transmissão do patrimônio legado pelo falecido aos herdeiros, pois prescinde o aperfeiçoamento da sucessão da deflagração de processo sucessório destinado à arrecadação dos bens deixados e apuração das obrigações legadas pelo autor da herança de forma a ser ultimada a sucessão dos bens e obrigações nos limites da força da herança.
Estabelecidas essas premissas, tem-se que a legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.
Da análise sumária e não exauriente dos cotejos dos elementos que guarnecem os autos verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que efetivamente haviam herdado bens deixados pelo seu falecido genitor.
Ressalta-se que a agravada, na condição de credora do falecido, está, inclusive, legitimada para deflagrar o processo sucessório destinado à apuração dos bens que legara e apuração das obrigações que também deixara de forma a viabilizar, se o caso, a realização da equação derivada do óbito e satisfação dos débitos deixados pelo falecido (CPC, art. 988, VI).
Em outro aspecto, conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.
Por fim, tem-se que a penhora de eventuais créditos/bens do agravante, decorrente do processo executivo, poderá não ser revertido, situação que, a princípio, causa prejuízo irremediável aos litigantes.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =